Tribunal: TJSP
Processo: 2058774-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência do réu – Cabimento – Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada pelo requerido – RECURSO PROVIDO.